Tribunal: TJMMG
Processo: 0001676-32.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA, VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ARTIGOS 123, IV, E 125, VII, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR - NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA PELO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR - AUSÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001676-32.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 11/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL –MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA, VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGOS 123, IV, E 125, VII, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA PELO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR – AUSÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fábio Ribeiro Filho e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso de embargos de declaração, apenas para declarar extinta a punibilidade do embargante, referente à condenação pelo crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, nos termos dos artigos 123, IV, e 125, VII, § 1º, ambos do Código Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Ribeiro Filho, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, para manter a sentença primeva que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 163 (recusa de obediência), 157 (violência contra superior) e 209 (lesão corporal leve), todos do Código Penal Militar. Em suas razões recursais, inicialmente pugnou pela declaração da extinção da punibilidade no tocante à condenação pelo crime de lesão corporal leve, considerando para tanto que foi imposta a pena 6 (seis) meses de detenção e que, entre o recebimento da denúncia (22/05/2019) e a sentença condenatória (14/12/2021), transcorreu lapso temporal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 suficiente para a incidência da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar (CPM). Outrossim, alegou que o acórdão embargado padece de contradição no tocante aos fundamentos utilizados para a manutenção da condenação pelo crime de violência contra superior. Para tanto, asseverou que o delito tem como elemento subjetivo o dolo, não havendo previsão da prática do ilícito na forma culposa. Entretanto, na mesma circunstância em que o Colegiado afirmou que a conduta do ora embargante teria sido dolosa, o acórdão trouxe em seu bojo o depoimento do “superior ofendido, onde o mesmo revela de forma inconteste a ausência de dolo por Fábio Ribeiro Filho em praticar o crime do art. 157 do CPM”. Por fim, alegou que o acórdão embargado também padece de omissão no tocante ao quantum da pena imposta também em relação à condenação pelo crime de violência contra superior. Segundo o embargante, apesar da ausência de fundamentação que justifique a imposição da pena em patamar 4 (quatro) vezes superior ao mínimo legal, não houve manifestação da colenda Câmara julgadora sobre os parâmetros de fixação da elevada pena imposta. Nesses termos, requereu, in verbis: a) Declarar extinta a punibilidade do Embargante, no que tange a imputação do crime de lesão corporal (209 do CPM), visto que entre o recebimento da denúncia e a decisão condenatória, transcorreu período superior a 2 (dois) anos. b) Atribuir efeitos infringentes e absolver o Embargante do crime de violência contra o superior (art. 157 do CPM), visto que não há prova do dolo de Fábio Ribeiro Filho, havendo contradição no acórdão embargado, nos termos sustentado neste aclaratório. c) Subsidiariamente, prequestionar ofensa ao art. 157 do CPM, esgotando as estâncias ordinárias, possibilitando a discussão da matéria pelas instâncias extraordinárias. d) Subsidiariamente, reconhecer a omissão e dar provimento dos presentes embargos de declaração, reduzindo a pena do crime de violência contra o superior (art. 157 do CP) ao mínimo legal, vez que não há fundamento para a exacerbação da pena. e) Subsidiariamente, prequestionar ofensa ao art. 69 do CPM, esgotando as estâncias ordinárias, possibilitando a discussão da matéria pelas instâncias extraordinárias. (Evento 30 – EMBDECL1). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Confrontando as razões recursais trazidas pela defesa do embargante com o acórdão embargado, verifico que razão lhe assiste apenas no tocante à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal referente à condenação pelo crime de lesão corporal leve. Ora, no caso em tela, verifica-se que o embargante foi condenado a pena 6 (seis) meses de detenção pelo crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar. Entretanto, percebe-se que, entre a data do recebimento da denúncia (22/05/2019) e a data da leitura da sentença condenatória (14/12/2021), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 125, inciso VII e §1º, do Código Penal Militar (CPM). Todavia, razão não assiste à defesa do embargante em relação à alegada contradição quanto aos fundamentos para a manutenção da condenação pelo crime de violência contra superior. Vejam que o acórdão embargado refutou a tese defensiva nos seguintes termos: Ademais, apesar da alegação de ausência de dolo do apelante, entendo que resta evidente que o Sd PM Fábio Ribeiro Filho, deliberadamente, bateu a porta do veículo na mão do ofendido, provocando ofensa à integridade física de seu superior hierárquico. Ao meu entendimento, o fato de o apelante ter como objetivo sair da fazenda na condução do seu veículo não retira sua consciência de que, ao bater a porta do veículo na mão do ofendido, para fechá-la, iria atingi-lo e ofendê-lo. Em outras palavras, não se mostra crível a conclusão no sentido de que não houve dolo na conduta do embargante, quando ele, livre e conscientemente, fechou a porta do carro contra a mão de seu superior hierárquico que estava dentro do veículo, ainda que o ofendido tenha mencionado em sua inquirição que “eu acho que foi sem querer”. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir questões já decididas, o que sabidamente não coaduna com a sua finalidade processual eleita, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça1. No que remanesce, razão não assiste à defesa no tocante à omissão no enfrentamento quanto ao quantum da pena imposta pela condenação pelo crime de violência contra superior, uma vez que a matéria sequer foi suscitada em sede de razões de apelação. Pelo exposto, dou provimento parcial ao presente recurso de embargos de declaração, apenas para declarar extinta a punibilidade do 1 EDcl no AgRg no AREsp n. 1.203.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022 e EDcl no AgInt no REsp n. 1.990.855/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 embargante referente à condenação pelo crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM) em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, nos termos dos artigos 123, IV, e 125, VII, §1º, ambos do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator, salientando que a respeitável sentença foi proferida em sessão de julgamento, sendo este o termo de interrupção do prazo prescricional. É com o voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator